Tribunal: TJES
Processo: 5009837-02.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009837-02.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GABRIEL LEITE
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, tipificado no art.

147, "caput", do Código Penal
.
O apelante foi apenado com 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e questiona a dosimetria da pena, alegando que a fixação do regime semiaberto é desproporcional e configura
bis in idem
pela utilização da reincidência em duas etapas distintas
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade
.

Brevemente relatado o feito, passo a examinar os autos, pronunciando-me no seguinte sentido:

No mérito, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 52438820

.
Quanto à autoria, embora o réu tenha negado os fatos em ambas as fases processuais

, o conjunto probatório é robusto e aponta para a procedência da acusação.

A vítima,
Lucilande Rosa Traspadini
, relatou com clareza que, após advertir o réu sobre a venda de entorpecentes em seu estabelecimento ("Bar Dois Amigos"), este se retirou e retornou portando uma arma de fogo, ameaçando-o diretamente

.
Tal narrativa é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais confirmaram que o réu evadiu-se do local ao avistar a viatura e, quando abordado, apresentava vestígios de pó branco nas narinas e comportamento alterado

.

É pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, em crimes desta natureza, possui especial relevância, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção

.

A ausência de apreensão da arma de fogo não afasta a configuração do delito, visto que a conduta foi suficiente para incutir fundado temor na vítima, que buscou proteção e acionou a força pública

.

No que tange à dosimetria, não vislumbro reparos a serem feitos.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias
, ante a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no fato de o réu estar comercializando drogas no local antes da ameaça, o que extrapola a conduta típica
.

Na segunda fase, a reincidência foi corretamente aplicada, considerando a condenação anterior por
tráfico de drogas
com trânsito em julgado em 31/08/2021

. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e necessário, nos termos do art.

33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal, em razão da reincidência do agente

.

Ressalte-se que a utilização da reincidência tanto para agravar a pena quanto para estabelecer regime mais gravoso não constitui
bis in idem
, mas sim o exercício da individualização da pena conforme os antecedentes e a periculosidade do réu

.

Diante do exposto, e em consonância com a jurisprudência pátria e a fundamentação jurídica da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a irretocável sentença condenatória em todos os seus termos.

Mantenho a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa, Dra.
Amanda Sibien Bandeira
, conforme arbitrado na origem
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)